Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-02.2016.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001535-02.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES - CPF: 894.434.201-63 (EMBARGANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), G. V. S. F. D. L. (EMBARGANTE), KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES - CPF: 894.434.201-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - REFORMA PARA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

G.V.S.F.L. E OUTROS.

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIULLIANO VITOR SOARES FERREIRA DE LIMA, menor impúbere, representado por sua mãe, senhora KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES, e KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1001535-02.2016.8.11.0002, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

Alega o embargante a existência de contradição e omissão, pois “
decisão embargada não a descrição de nenhum posicionamento jurisprudencial a respeito de casos semelhantes, sendo que o posicionamento de nossos tribunais é diverso do que consta no acórdão ora embargado.
”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 157188675.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1001535-02.2016.8.11.0002, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, não restou demonstrado qualquer abuso ou excesso na autuação dos servidores, restando caracterizado o estrito cumprimento do dever legal na atuação dos policiais militares,
como se vê:

“A controvérsia de mérito cinge-se em examinar a presença ou não da responsabilidade civil do Estado (Município de Várzea Grande/MT), em decorrência do evento danoso sofrido pelo primeiro apelante, em acidente em via pública municipal, no qual caiu em bueiro aberto sem tampa e veio a perder um dente.

Muito embora argumentem os apelantes que resta provado que “os prepostos da apelada agiram com imprudência e negligencia”, não se desincumbem de anunciar qual a conduta praticada pelo ente público na dinâmica dos fatos. Alegam apenas que o menor caiu em um bueiro e sofreu lesões em decorrência. Não se sabe se a imputação decorre de ato comisso dos supostos prepostos ou de omissão na prestação de algum serviço público, por exemplo.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização, a atrair a responsabilidade objetiva ou subjetiva, no presente caso, a definição se mostra influente ante ao quadro probatório, que revela, também, a ausência dos demais elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil do Estado.

“(...) Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Para além da dúvida quanto à conduta praticada, não há comprovação nos autos a respeito do liame causal entre a suposta ação/omissão e a conduta.

Consta dos autos, enquanto elementos probatórios, tão somente Boletim de Ocorrência

e laudo pericial referente à lesão sofrida, que não se mostram suficientes a comprovar que o dano sofrido pelo autor-apelante tenha decorrido da atuação do ente público. Não há prova documental, ainda que particular, que mostre o local do acidente, para se verificar a ausência de sinalização, a existência de provas testemunhais a narrar o fato ocorrido. Enfim, há um vácuo probatório, nesse sentido, o que induz à não comprovação da conduta.

Nota-se, portanto, a ausência de comprovação não só da conduta, como também do nexo de causalidade e, eventualmente, se conduta omissiva, do dolo ou da culpa do Município.

Há, evidentemente, de se sopesar as circunstâncias do caso concreto.

In casu, inoperante qualquer elo de necessariedade entre causa e efeito na hipótese.

Sem embargo à fatalidade da circunstância, é de se ter em vista que o quadro fático-probatório indica a ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a manutenção da sentença medida impositiva.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos.”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, não reconhecendo a existência de nexo causal que enseje a condenação do ente municipal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023